Tribunal: TJES
Processo: 0019613-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019613-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JANAINI DA PENHA DEMUNER SCHULTES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL COM PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEGALIDADE. ATRASO DE 25 (VINTE E CINCO) MESES IDENTIFICADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES E MORA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

2. O mero inadimplemento contratual com atraso na entrega da obra por si só não caracteriza dano moral, sendo necessária a identificação de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral da parte.

3.
Na hipótese, todavia, o atraso da entrega do imóvel aos autores consistiu em pelo menos 25 (vinte e cinco) meses, já que a entrega das chaves que ocorreria em 03/04/2013, até o ajuizamento da ação em 24/06/2015 ainda não havia ocorrido, evidenciando às escâncaras ser devida indenização por danos morais que, fixados pelo Juízo de origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, demonstra quantia condizente com as peculiaridades do caso.

4. Nos termos da jurisprudência dest6e sodalício,
“[...]Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo nº 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.[...]”
(TJES, Apelação nº
0025494-98.2016.8.08.0035
, Relator DESª.:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 2
9/Sep/2023
)

5. Apelação desprovida.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0019613-13.2015.8.08.0024

Apelante:

MRV Engenharia e Participação S.A

Apelados:

Roberto de Souza Schultes e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedente a pretensão autoral e, reconhecendo o atraso da entrega do imóvel adquirido pelos recorridos, condenou a apelante ao pagamento de aluguéis mensais do período da mora, indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, bem como
“[...]
multa moratória de 2% com base no valor do contrato, [...]juros de mora de 1% ao mês no período do atraso da obra também sobre o valor do contrato[...]”
, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
“[...]15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, na forma do art. 85, §2º do NCPC.”
(fls. 340/350)

Em suas razões, a apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que não houve atraso na entrega da obra e que o embargo da construção já havia ocorrido quando os autores adquiriram sua unidade. Alega que tal circunstância traduz excepcionante que afasta a mora, notadamente porque adotou todas as providências necessárias à regularização do empreendimento, bem como que não é legítima a cumulação de lucros cessantes com a multa contratual, sob pena de violação aos princípios da função social do contrato, da boa-fé e da proibição de enriquecimento ilícito. Por fim, aduz que não há elementos caracterizadores de dano moral indenizável, mas mero inadimplemento contratual. (fls. 384/405)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora, da qual este sodalício não discrepa, nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE VALOR DO PREJUÍZO PELA NÃO FRUIÇÃO. VALOR DO LOCATIVO.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
.
VALIDADE.
INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ.

1. A conclusão do acórdão recorrido acerca do critério para se chegar ao real valor do locativo observou a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação ao consumidor.

3. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1698519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE TERMO FINAL PARA CONCLUSÃO DAS FUNDAÇÕES E INÍCIO DO PRAZO ESTIPULADO PARA TÉRMINO DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA - ABUSIVIDADE - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E DE TAXA DE ADMNISTRAÇÃO DEVIDA.[...] 2.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. [...]” (TJES, Apelação nº 035120272337, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

No caso dos autos, como bem salientado pelo Julgador de origem,
“[...]
a alegação da ré de que ocorreu força maior que justificaria a alteração do cronograma da obra não merece prosperar, mormente em sede consumerista, caso em que a alteração do prazo só teria cabimente mediante justificativa plausível, ou seja, em caso de fortuito externo devidamente comprovado nos autos, o que não se verifica na situação dos autos. A questão relativa ao embargo da obra e licenças perante à municipalidade são nítidamente ligadas ao objeto contratado e, embora num aspécto volitivo interno a ré tenha diligenciado soluções para o caso, objetivamente era seu dever entregar a obra no prazo originariamente acordado, sem qualquer atraso. Registro que o fortuito interno deve recair sobre o fornecedor, que é quem lucra com o negócio, jamais podendo recair tal ônus sobre o consumidor, que deve pagar apenas pelo que contrata e receber extamente o que comprou, nos termos e condições ajustadas.[...]”

No que diz respeito à lesão extrapatrimonial, é cediço que
“O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável,
sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
”
(AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). (g. n.)

Na hipótese, todavia, o atraso da entrega da unidade domiciliar adquirida pelos autores consistiu em pelo menos 25 (vinte e cinco) meses, já que a entrega das chaves que ocorreria em 03/04/2013, até o ajuizamento da ação em 24/06/2015 ainda não havia ocorrido, evidenciando às escâncaras ser devida indenização por danos morais que, fixados pelo Juízo de origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, demonstra quantia condizente com as peculiaridades do caso.

A propósito, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes.

2. A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Apelação nº
0000084-23.2021.8.08.0048
, Relator DESª.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
09/Nov/2023
)

Por fim, não há que se falar em irregularidade na condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes e de multa contratualmente prevista, notadamente porque a sentença também em relação a tal questão guarda sintonia com a jurisprudência deste órgão fracionário, que em questões assemelhadas já decidiu que
“[...]Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo nº 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.[...]”
(TJES, Apelação nº
0025494-98.2016.8.08.0035
, Relator DESª.:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 2
9/Sep/2023
)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios no percentual de 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.